Tribunal: TCU
Processo: 014.465/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 120300 (Objeto: Solicitar a realização de uma auditoria pelo Tribunal de Contas da União (TCU), sobre os recursos públicos empregados pelo Governo Federal na logística de transporte e acomodação de autoridades estrangeiras durante a Cúpula Brasil-Caribe, ocorrida em Brasília, em junho de 2025.)

Inteiro teor:
Acórdão 6304/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada por parlamentar federal, com fundamento no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU), que requer a realização de auditoria específica sobre os recursos públicos empregados pelo Governo Federal na logística de transporte e acomodação de autoridades estrangeiras durante a Cúpula Brasil-Caribe realizada em Brasília em junho de 2025. Considerando que a representação carece de indícios concretos de irregularidade ou ilegalidade que justifiquem a atuação desta Corte de Contas, não atendendo, por conseguinte, aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 232, III, 235 e 237, parágrafo único, do RITCU; considerando que a cúpula patrocinada pelo Brasil atendeu a objetivos institucionais do Estado brasileiro nas relações internacionais, caracterizando-se como evento oficial previsto na Lei Orçamentária Anual, no programa 2316 - Relações Internacionais e Assistência a Brasileiras e Brasileiros no Exterior, ação 8495 - Realização de Eventos Internacionais Oficiais; considerando que o uso de aeronaves oficiais da Força Aérea Brasileira, alocadas ao Grupo de Transporte Especial, para transporte de autoridades estrangeiras está amparado pelo Decreto 10.267/2020, cujo art. 2o, III, e § 2o, autoriza tal transporte mediante solicitação do ministério interessado e autorização do Ministro da Defesa, cabendo ao requerente fundamentar o pedido e manter a documentação arquivada para fins de transparência; considerando que, ausentes indícios de irregularidade na representação, o transporte e a hospedagem de autoridades estrangeiras para participação na Cúpula Brasil-Caribe não configuram, por si só, ilegalidade, ilegitimidade, imoralidade ou antieconomicidade, nem indicam preterição de interesse nacional mais relevante; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 232, III, 235 e 237, parágrafo único, do RITCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, remeter cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 014.465/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa (excluída). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.